Tribunal: STF
Processo: Pet 9663
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Insuperável o óbice do não conhecimento oposto à presente petição – exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior. 2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido.